Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718624-46.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS FILIPE SIQUEIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O ato de recebimento da denúncia não comporta juízo de cognição aprofundado e crítico sobre a prova colhida, sendo suficientes indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, ficar evidenciada a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que não ocorreu na hipótese. 3. Não há que falar em ausência de justa causa para o recebimento da denúncia se, em que pese o outro denunciado, também como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, tenha afirmado informalmente que o aparelho celular lhe pertencia, o recorrido conduzia o veículo onde estava o bem objeto de origem ilícita; alterou a sua direção e estacionou ao ver a aproximação da polícia; o celular não estava na posse do outro denunciado, mas dentro do automóvel; o outro denunciado não confirmou, na Delegacia, que o aparelho lhe pertencia. 4. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 41, 395, ambos do Código de Processo Penal, e 180, caput, do Código Penal, sustentando a inépcia da denúncia, porquanto, no seu entender, sequer estariam presentes indícios da prática da conduta delitiva que se lhe imputa, não havendo justa causa para embasar a peça acusatória oferecida em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 41, 395, inciso III, ambos do CPP, e 180, caput, do CP, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis. “Destarte, mostrar-se prematura a rejeição da denúncia, considerando que: o recorrido conduzia o veículo; alterou a sua direção e estacionou ao ver a aproximação da polícia; o celular não estava na posse do réu Eliel, mas dentro do automóvel; Eliel não confirmou na Delegacia que o aparelho lhe pertencia, tendo permanecido em silêncio (...) Nessa senda, analisando todos os elementos constantes da fase inquisitorial, pode-se afirmar que há lastro probatório mínimo apto a configurar a justa causa necessária ao recebimento da denúncia, estando presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal” (ID 29459793 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, para não incorrer em tal vício, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa. 2. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública. 3. A arguida inexistência de substrato probatório para respaldar a exordial acusatória, da forma como colocada pelo agravante, demandaria o reexame dos elementos indiciários constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 29/6/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029